Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. SANAÇÃO. CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE. COISA JULGADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. Deve ser sanada, em sede de embargos de declaração, obscuridade do acórdão quanto a pedido não referenciado expressamente na fundamentação.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. Recurso do primeiro Réu provido. Recurso do Autor desprovido.